Tribunal: STF
Processo: MS 40655
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO. VIOLAÇÃO À DISPOSIÇÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA.



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por OSEAS LUIS RODRIGUES DE JESUS, objetivando a anulação do ato administrativo que indeferiu o seu recurso e, por consequência, a inscrição do impetrante nas vagas para pessoas negras bem como sua habilitação no 2º Exame Nacional dos Cartórios – ENAC.



    Para tanto, alega que: (i) na 1ª edição do ENAC, após ser submetido à comissão de heteroidentificação, teve sua autodeclaração validada pela Comissão Recursal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte; (ii) ao se inscrever no 2º ENAC, optou por aproveitar a validação prévia, admitida no subitem 4.2.1 do Edital.



    A despeito de reconhecer que, ao se inscrever no 2º ENAC, deixou de anexar o comprovante de residência que atestaria seu domicílio no mesmo estado do reconhecimento anterior, mesmo ciente das disposições editalícias que assim exigiam, aduziu se tratar de erro sanável e que, em sede recursal, juntou o referido comprovante.



    Foram prestadas informações pelo CNJ, por meio do Ofício n. 32/2025/CPENAC, consignando que o impetrante não observou o prazo editalício para envio da documentação exigida para inscrição na condição de pessoa negra, cujo termo final seria 10/10/2025, e que o recurso administrativo foi apresentado em 05/11/2025, momento referente a fase recursal relativa ao resultado preliminar da prova objetiva, de forma que inexistiu ilegalidade ou abuso no indeferimento, mas consequência do descumprimento das regras do edital. Foi salientado, ainda, o não cabimento de dilação probatória em sede de mandado de segurança e a vinculação ao instrumento convocatório.



    A FGV, por sua vez, apresentou informações frisando a vinculação ao instrumento convocatório e destacando que inexistiu qualquer impugnação ao edital. Asseverou, ainda, que a exclusão da parte impetrante foi medida decorrente de descumprimento de exigência editalícia objetiva, aplicável a todos os candidatos em iguais condições, e que o não envio dos documentos exigidos dentro do prazo estipulado no edital é causa legítima e previamente prevista de exclusão do candidato da lista de concorrência às vagas reservadas à população negra. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, cumpre salientar que a concessão da segurança exige a comprovação de ilegalidade ou de abuso de poder por parte da autoridade que supostamente violou, ou ameaça violar, direito líquido e certo da pessoa física ou jurídica. Nesse sentido, dispõe o artigo 1º da Lei 12.016/2009, in verbis:



      “Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”



     Destarte, é inafastável a conclusão de que a concessão da segurança pressupõe a existência de ato ilegal que viole o direito do impetrante. À luz dessa premissa, in casu, verifico que a pretensão não merece prosperar.



    Com efeito, verifico que o impetrante objetiva a anulação do ato administrativo que indeferiu recurso e, por consequência, a inscrição nas vagas para pessoas negras, impedindo, assim, sua habilitação no 2º Exame Nacional dos Cartórios – ENAC.



    Nesse sentido, alega que, ao se inscrever no 2º ENAC, optou por aproveitar a validação prévia, admitida no subitem 4.2.1 do Edital. Cumpre transcrevê-lo:



    4.2. A pessoa examinanda que queira se inscrever como negra (preta ou parda) deverá assinalar a opção correspondente no requerimento de inscrição. Para comprovação, deverá enviar (upload), por meio de link próprio, que estará disponível na página https://conhecimento.fgv.br/exames/enac/2exame, o comprovante de deferimento de aferição de sua autodeclaração emitido pelo Tribunal de Justiça do Estado da mesma unidade de federação de seu comprovante de inscrição. O documento deverá ser enviado até o dia 10 de outubro de 2025. 



    4.2.1. Caso já possua o respectivo comprovante em decorrência da participação no 1º, 2º ou 3º Exame Nacional da Magistratura - ENAM, ou da participação no 1º ENAC, a pessoa examinanda poderá aproveitá-lo no ENAC 2025.2, desde que mantida a mesma unidade da federação de submissão à Comissão de Heteroidentificação. Para este item, será considerado como comprovação de domicílio o documento a que se refere a alínea d do subitem 5.2.



    Contudo, o próprio impetrante reconhece que deixou de anexar o comprovante de residência, exigido pelo edital, no prazo nele determinado. Imperioso, portanto, reconhecer que inexiste qualquer ilegalidade no indeferimento da inscrição do impetrante, uma vez que a exclusão decorreu de descumprimento de exigência editalícia objetiva, aplicável a todos os candidatos em iguais condições.



    Incide, in casu, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Ademais, consoante as informações prestadas, o suposto recurso com a documentação teria sido apresentado em 05/11/2025, momento que já se referia a fase recursal relativa ao resultado preliminar da prova objetiva.



    Sepultando qualquer dúvida, gize-se que o item 5.20 do Edital também é translúcido em indicar que a não apresentação dos documentos constantes do subitem 5.2 acarreta a sua exclusão do certame:



    5.20. No requerimento de inscrição preliminar, sob as penas da lei, a pessoa examinanda declarará que: 



    a) conhece, aprova e se sujeita às prescrições deste Edital; 



    b) tem nacionalidade brasileira (nata ou naturalizada), ou naturalidade portuguesa amparada pelo Decreto nº 70.391/1972; 



    c) possui graduação em Direito (diploma, certificado, histórico escolar ou declaração de conclusão do curso), realizada em instituição de ensino pública ou particular reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC, ou que exerceu, por 10 (dez) anos, função em serviços notariais ou de registros, em ambos observado o subitem 3.11 deste Edital; 



    d) está ciente de que a não apresentação dos documentos constantes do subitem 5.2 deste Edital acarretará a sua exclusão do exame.



    Assim, no caso sub examine, inexiste violação de direito líquido e certo, porquanto ausente flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. A pretensão, portanto, é inviável em sede de mandado de segurança, ante a impossibilidade de dilação probatória. 



    Tendo a autoridade coatora estabelecido critérios para o certame, não há como, na via estreita do mandado de segurança, interferir em ato consonante com a Constituição, com a legislação de regência e com o instrumento convocatório. 



    Ex positis, DENEGO A SEGURANÇA. Prejudicado o pedido liminar.



    Custas pelo impetrante.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente